Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ARTS. 18, 25 e 125, CAPUT E § 1o, CF. ESTADOS. PRERROGATIVA DE EFETUAR, AUTONOMAMENTE, A ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA. VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DE GOIÁS. ADI 5.492 e 5.737. STF. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO FEDERALISMO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE UM DOS JUÍZOS DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GOIÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, após declínio da competência pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em execução fiscal. 1.1. O Juízo Suscitado, de forma suscinta, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas de Execução Fiscal do DF, Fundamentou que o processo foi distribuído, indevidamente, àquela Vara por equívoco material na indicação do Juízo, tendo em vista a incompetência do órgão jurisdicional por se tratar de ação de competência da Vara de Execução Fiscal do DF. 1.2. Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta que a 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal possui competência somente para analisar as execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal e suas autarquias, bem como os feitos a elas incidentes, tais como os embargos à execução e de terceiro vinculados à pretensão executiva, nos termos do art. 35, da Lei 11.697/08, e do art. 4o, da Resolução no 11/20, do TJDFT. Afirma que as execuções fiscais propostas por outros estados e/ou suas autarquias são de competência das Varas de Execuções de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais, nos termos do art. 25-A, inciso I, da Lei no 11.697/08.
2. Os arts. 46, § 5o, e 52, parágrafo único, do CPC, não podem ser interpretados de forma literal, sob pena de violar o pacto federativo. De acordo com os artigos 18, caput, art. 25, caput, e art. 125, caput e § 1o, CF, os Estados têm a prerrogativa de efetuar, autonomamente, a organização político-administrativa do próprio Poder Judiciário, desde que respeitem os princípios estabelecidos na CF. 2.1. A competência dos Tribunais é definida pela Constituição do respectivo Estado. A iniciativa da lei de organização judiciária pertence ao Tribunal de Justiça local. Os artigos 61, inc. I, e 63 do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei Complementar Estadual n. 21.268/2022) não deixam dúvidas ao atribuirem aos Juízos das Varas de Execução Fiscal do Estado de Goiás a competência para processar e julgar as execuções fiscais e os incidentes correlatos.
3. A Justiça do Distrito Federal é incompetente para apreciar causas de interesse do Estado de Goiás. Trata-se de competência absoluta em razão da pessoa, inderrogável por convenção das partes nos termos do disposto no art. 62 CPC. 3.1. É vedado ao Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal analisar a validade de atos administrativos ou de contratos firmados por outro ente federativo, sob pena de violação ao pacto federativo previsto na Constituição Federal, que por sua vez se fundamenta na harmonia entre entes políticos que compõem a República Federativa do Brasil.
4. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o risco da medida adotada pelo CPC para o pacto federativo nas Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade n. 5.737 e 5.492 e conferiu interpretação conforme a CF ao art. 46, § 5o, CPC para restringir sua aplicação aos limites do território de cada Estado ou ao local de ocorrência do fato gerador, bem como interpretação conforme a CF ao art. 52, parágrafo único, CPC para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado ou do Distrito Federal que figure como réu.
5. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito um dos Juízos da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, no Estado de Goiás.